Tribunal: STF
Processo: Rcl 58090
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública daquele Estado, nos autos do recurso inominado n. 0318645-63.2015.8.24.0023/SC, por suposta violação ao entendimento firmado na Súmula Vinculante 33 e no Tema 942 de Repercussão Geral.



    Em suas razões, o reclamante relata que, na origem, a parte beneficiária do ato reclamado pleiteou a conversão de tempo especial em comum, por supostamente, laborar sob “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, conforme a dicção do artigo 57, da Lei Federal nº 8.213/1991 (Lei do Regime Geral de Previdência Social) e, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal - aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social.



    Sustenta que o juntou Laudo Técnico de Condições Ambientais atestando que não houve trabalho sob condições especiais entre 1º.2.2000 até o momento de sua elaboração, nos termos do Anexo IV do Decreto federal nº 3048/1999, submetido à Lei nº 8.213/1992, todavia a sentença julgou procedente o pedido da autora, decisão que foi confirmada pela Turma Recursal.



    Informa que interpôs recurso extraordinário, o qual teve negado seu seguimento, assim como o agravo interposto contra essa decisão de indeferimento do apelo extremo. Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Aduz, in verbis, que:



    “(...). O que busca o Estado reclamante é que se observe o procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial, conforme disposto na Lei Federal n. 8.213/1991, o que foi desprezado pela decisão reclamada! Nesse viés, a comprovação do labor em condições especiais dá-se exclusivamente por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, conforme Instrução Normativa nº 1º, de 22/07/2010, do então Ministério da Previdência:



    (...) 



    No presente caso, o Estado juntou Laudo Técnico de Condições Ambientais, que atesta que não houve trabalho sob condições especiais de 01-02-2000 até o momento de sua elaboração, sendo certo que a comprovação de tal condição não pode, jamais, ser presumida, mesmo que o servidor perceba adicional de insalubridade. 



    A decisão reclamada desprezou o Laudo Técnico de Condições Ambientais e, apenas com base na percepção de adicional de insalubridade, reconheceu o direito à contagem de tempo especial.



    Tal entendimento afronta o próprio Tema 942 do STF, que aplica ao caso o regramento aplicável aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, para os quais a comprovação dá-se por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais. 



    Não se desconhece, ademais, que a necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que, convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1º, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 



    Dessa forma, o presente pedido de reclamação versa para o período pós 10/12/1997, e de 01/02/2000 em diante”.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, a suspensão da decisão reclamada (acórdão proferido pela 2ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Recurso Inominado nº 0318645-63.2015.8.24.0023/SC), no que se refere ao período compreendido entre 01/02/2000 até o julgamento final da reclamação;



    (...)



    d) ao fim, a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado nos autos originários, nos termos do Tema 942/STF, da Súmula Vinculante 33 e do Recurso Extraordinário 1.326.845, de Santa Catarina”.



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 25, id: 6d5f8179.



    Na contestação, a parte beneficiária do ato reclamado afirma que não teria havido ofensa à Súmula Vinculante nº 33. (eDOC 26, id: 03de3d31)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Direito previdenciário. Reclamação. Aposentadoria especial. Pleito do Estado de Santa Catarina que busca aplicar o Tema 942 de Repercussão Geral. 



    1. A Tese de mérito firmada no Tema 942/RG determina a aplicação das regras próprias do RGPS ao servidor público que postule a conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais, o que permite concluir que essa determinação engloba também os documentos exigidos para esse mister. 



    2. O Juízo reclamado reconheceu que o recebimento de adicional de insalubridade pela servidora acarretaria presunção de exercício de atividade insalubre, conclusão contrária a determinação do art. 58, §1º, da Lei 8.213/1991, que requer seja comprovada a existência de agentes nocivos mediante laudo técnico. 



    3. Pela procedência da reclamação devendo ser determinado ao órgão reclamado que adéque o acórdão à Tese de mérito firmada no Tema 942 de Repercussão Geral”. (eDOC 30, id: 484e313f)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Florianópolis/SC julgou procedente o processo n. 0318645-63.2015.8.24.0023, ajuizado por Valdete Broering Martins em face do Estado de Santa Catarina e do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, para reconhecer o direito da parte beneficiária à averbação definitiva na sua ficha funcional do tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres, no período entre 21.8.1989 até 7.7.2015, ou enquanto perdurarem as condições insalubres, com o acréscimo de 20% (mulher), tendo em vista os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, é noticiado pelo próprio ente empregador que a parte autora exerceu as funções de auxiliar de serviços hospitalares e assistenciais, de acordo com os assentamentos funcionais de fls. 24/53, ficando exposta a agentes nocivos à saúde de modo habitual e permanente (fl. 54/150). 



    Tais informações, ao contrário do que sustenta a parte ré, têm força probante, sendo suficientes para caracterizar a natureza insalubre das atividades exercidas pela parte demandante.



    (...)



    Assim, caracterizada a prestação de serviço em condições prejudiciais à saúde do servidor, cumpre definir qual a norma aplicável dentre os diversos diplomas legais que sucessivamente vem regulando a matéria”. (eDOC 4, id: 6ebced84)



    No recurso inominado, o Estado alegou, entre outras questões, a necessidade da realização de um laudo técnico de condições ambientais “(LTCAT) ou documento congênere elaborado por médico ou Engenheiro do Trabalho e sem Parecer Médico para a análise da caracterização e enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física”, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. (eDOC 5, id: 83a7632e)



    Todavia, a sentença foi confirmada pela Turma Recursal nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO IPREV E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. EXCLUSÃO DO CARÁTER DE CONDIÇÃO DA AÇÃO PELO CPC/2015. RECURSO POSTERIOR. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINE A CONVERSÃO PLEITEADA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL (RGPS). APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 33, DO STF. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TEMPO FICTO. DIREITO À CONVERSÃO QUE DECORRE DIRETAMENTE DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL À APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE DE QUE O RECONHECIMENTO DO DIREITO IMPLICARIA EM DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXERCIDO SOBRE CONDIÇÕES INSALUBRES. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE NÃO DERRUÍDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0305452- 03.2017.8.24.0090, DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 26-08-2020; TJSC, RECURSO INOMINADO”. (eDOC 6, id: 2b03f2c6, grifo nosso)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA, PELO ESTADO, DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. EXAME QUE CINGE-SE AO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU. ANÁLISE INVIÁVEL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSTENTADA NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO POR OCASIÃO DOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS EMBARGANTES. ADEMAIS, ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS ACERCA DA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ENTENDIMENTO EXARADO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO POR OCASIÃO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE Nº 1.014.286), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INTEGRAÇÃO. AVERBAÇÃO PRETENDIDA QUE SE REFERE A PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS”. (eDOC 10, id: 0ce894dd)



    Irresignado, o Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, buscando a aplicação do entendimento firmado no Tema 942 de Repercussão Geral (eDOC 12, id: 0f80e7b0), o qual teve seu seguimento negado na origem (eDOC 13, id: e2dfb8ed).



    O Estado de Santa Catarina interpôs o agravo previsto no art. 1042 do Código de Processo Civil e o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) interpôs agravo interno, os quais não foram conhecidos, conforme exposto na ementa a seguir:



    “AGRAVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CPC. TEMA 942/STF. INSURGÊNCIA DO (I) ESTADO DE SANTA CATARINA E (II) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV. (I) AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 1.042, DO CPC) APRESENTADO PELO ESTADO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. (II) AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO IPREV, ARGUINDO, UNICAMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA, À ÉPOCA, DE CONCLUSÃO DEFINITIVA DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS NESTE INTERIM, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO. ENTENDIMENTO CONSIGNADO PELA TURMA RECURSAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DEFINIDO NO TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS”. (eDOC 15, id: 0400aad2)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA DE INCIDENTES DAS PRESIDÊNCIAS QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 1.042, DO CPC) APRESENTADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, "A", DO CPC. TEMA 942/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. IMPOSSIBILIDADE, POR CONSEQUÊNCIA, DE CONHECIMENTO DAS TESES TRAZIDAS NO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS”. (eDOC 18, id: 0502e1b0)



    Pois bem.



    De início, é preciso asseverar que, embora o Estado de Santa Catarina não tenha manejado o recurso adequado, quando a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, colhe-se dos autos que o reclamante também aponta ofensa à Súmula Vinculante 33, o que não exige o esgotamento das instâncias ordinárias para conhecimento da reclamação. 



    A Súmula Vinculante nº 33 possui o seguinte teor:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    No mesmo sentido, relembre-se que esta Corte no julgamento do RE 1.014.286, Tema 942, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020, grifo nosso)



    In casu, a averbação pretendida pela parte beneficiária é anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo ser aplicada a legislação do regime geral de previdência social (Lei 8.213/1991), a qual, em relação à comprovação da insalubridade dispõe o seguinte:



    “Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.



    §1º. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 



    § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. 



    § 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. 



    § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento”. (grifo nosso)



    Nestes termos, conforme demonstrado acima, se o entendimento assentado na Súmula Vinculante 33 e na tese firmada em sede de repercussão geral determina a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (Lei 8.213/1991) para viabilizar a concretização do direito à aposentadoria especial, não há razão para a desconsideração da legislação de regência, a qual possui previsão expressa acerca do modo de comprovação dos agentes nocivos à saúde. Não cabe ao magistrado desconsiderar a previsão normativa, aplicando ao caso concreto apenas parcialmente a lei. 



    A propósito, registre-se que a jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que o recebimento de adicional de periculosidade, mutatis mutandis, é insuficiente para a concessão de aposentadoria especial, haja vista a independência entre os vínculos funcional e previdenciário.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Direito administrativo e previdenciário. Mandado de injunção. Guarda Municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento”. (MI 6949 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, desta vez com observância do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 33 e no julgamento do RE-RG 1.014.286. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente